Tribunal: TJDFT
Processo: 0738976-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738976-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: FARO PONTA DO CÉU LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA, PEDRO MIGUEL DE ARAÚJO MATEUS AGRAVADOS: MAURÍCIO JOSÉ DA COSTA, FML CONSTRUTORA EIRELI DESPACHO FARO PONTA DO CEU LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA e PEDRO MIGUEL DE ARAÚJO MATEUS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018